Tribunal: TJSP
Processo: 1027581-40.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais – Pleito fundado em atraso na entrega do imóvel – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes – Alegação da ré de que os autores já foram indenizados, na via administrativa, em razão do atraso das obras e que a demora na entrega das chaves decorreu do inadimplemento dos autores – Recurso dos autores postulando o

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais – Pleito fundado em atraso na entrega do imóvel – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes – Alegação da ré de que os autores já foram indenizados, na via administrativa, em razão do atraso das obras e que a demora na entrega das chaves decorreu do inadimplemento dos autores – Recurso dos autores postulando o acolhimento do pleito de indenização por danos morais – Hipótese na qual a indenização fixada na sentença tem por pressuposto fático o atraso verificado entre a expedição do habite-se e a entrega das chaves, período não abrangido na indenização paga extrajudicialmente – Danos materiais traduzidos em lucros cessantes configurados – Taxas condominiais e IPTU, ademais, que não podem ser cobrados dos compradores antes da efetiva imissão na posse – Danos morais devidos – Recurso da ré desprovido e provido o recurso dos autores.